Tribunal: TJES
Processo: 5006450-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006450-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CALMERINDA TRISTAO CORREA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE HOME CARE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL CREDENCIADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA ATUAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência determinando a manutenção da internação hospitalar da paciente, com custeio integral pela operadora, até que fosse disponibilizado e custeado atendimento home care.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir:
(i) se persiste a obrigação de fornecimento de atendimento domiciliar (home care) após a desistência expressa da própria paciente; e
(ii) se deve ser mantida a determinação de internação hospitalar, à luz do quadro clínico atual e da cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovou-se nos autos que a paciente, portadora de Alzheimer em estágio avançado, apresentou piora clínica progressiva, conforme laudo médico datado de 13/06/2025, que cancelou a alta hospitalar anteriormente prevista e recomendou manutenção da internação.

Diante da manifestação expressa da agravada desistindo do pedido de home care, a obrigação de custeio de atendimento domiciliar deve ser afastada.

Entretanto, persistem os fundamentos para manutenção da internação hospitalar, uma vez que o tratamento indicado pelo médico assistente possui cobertura contratual e é realizado em hospital credenciado, sendo indevida qualquer ingerência da operadora quanto à modalidade terapêutica.

Evidenciado o perigo de dano, diante do grave estado clínico da paciente, é legítima a manutenção da medida liminar que assegura a continuidade da internação hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Reforma parcial da decisão apenas para afastar a obrigação de fornecimento de home care, mantendo-se a determinação de custeio integral da internação hospitalar, enquanto perdurar indicação médica expressa.

Tese de julgamento:

A desistência expressa do pedido de home care afasta a obrigação de fornecimento do atendimento domiciliar.

Havendo prescrição médica atual pela manutenção da internação e cobertura contratual, é obrigatória a custeio do tratamento pelo plano de saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5006450-35.2024.8.08.0000

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
A
:
CALMERINDA TRISTÃO CORREA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão de Id 41530545 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por CALMERINDA TRISTÃO CORREA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar “
a manutenção da autora no Hospital Total Health, com custeio integral pela requerida, até o momento em que a paciente possa ser transferida para seu domicílio com a assistência adequada para as suas necessidades
”.

Em suas razões recursais de Id 8385172, a agravante sustenta, em síntese, que:
I
)
“
diferente do que alega a parte Agravada em sua Exordial, não foi possível visualizar em momento algum pedido formulado em laudo médico para Internação Domiciliar, isto porque as indicações médicas foram na modalidade de Assistência Domiciliar e cuidados paliativos, evidenciando a ausência de quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada”;

II)

“
não pode a família, apenas pelo fato de se tratar de pessoa idosa, ainda que dependa de cuidados que são próprios da limitação de sua idade, comorbidades ou sequelas, terceirizar tal responsabilidade para as Operadoras de Planos de Saúde”
;
III)

em que pese o contrato não prever a cobertura para Assistência Domiciliar, foi por mera liberalidade que decidiu ofertar o benefício, se esforçando para garantir o atendimento à Agravada no âmbito de sua residência e não em casa de repouso;
I
V)

“
a lista de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória está descrita no Anexo I (Alterado pela RN nº 584, de 07/08/2023) do ato normativo, não havendo referência a HOME CARE dentre aqueles procedimentos a serem custeados pelas operadoras de saúde”.

A decisão de Id 9315825 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 11124321 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O despacho de Id 14802168 determinou a intimação da agravante para que se pronunciasse acerca de seu interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso, ante a desistência de parte dos pedidos formulada pela agravada na origem.

Manifestação da agravante em Id 15265923 informando persistir o interesse no julgamento de mérito do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Narra a exordial que a autora, ora agravada, pessoa idosa e portadora de Alzheimer em grau avançado, após complicações de saúde em 2023, foi internada no Hospital Total Health. Em março de 2024, a agravante notificou a família para que promovesse a saída da paciente do hospital, ante a alta concedida, mas sem o fornecimento de um plano de assistência domiciliar adequado às suas necessidades. Diante disso, a agravada ajuizou a demanda de origem, pleiteando, liminarmente, a manutenção da internação ou o custeio de
home care.

A decisão agravada impôs à agravante (i) a manutenção da internação hospitalar (ii) até que fosse fornecida a internação domiciliar (
home care
).

A insurgência da agravante volta-se contra ambas as determinações, defendendo, em suma, a desnecessidade da internação e a ausência de cobertura e necessidade do
home care
.

No que tange à obrigação de fornecimento de atendimento domiciliar, verifico que essa não mais se faz necessária.

Conforme petição de Id 71668592 (dos autos de origem), a própria agravada (autora), diante do agravamento de seu quadro de saúde, atestado pelo novo laudo médico de Id 71668593,
desistiu expressamente
dos pedidos relacionados à disponibilização de
Home Care
(seja na modalidade internação domiciliar ou assistência).

A agravada foi categórica ao afirmar que, diante da nova realidade clínica,
“apenas persiste o interesse no pedido ‘h’, ou seja, que seja a requerente mantida internada no Hospital de Transição Total Health, mantendo-se o tratamento recebido, com custeio integral pela requerida”
.

Desse modo, tendo a própria parte interessada desistido do pleito de assistência domiciliar, a decisão agravada deve ser reformada para afastar a obrigação de fornecimento de atendimento domiciliar.

Resta, contudo, a análise da determinação de manutenção da internação hospitalar.

A agravante sustenta em seu recurso (Id 8385172) que a internação seria desnecessária, baseando-se na documentação médica antiga, que indicava que a paciente não mais necessitava de internação em unidade hospitalar, devendo ser transferida para hospital de transição ou seu próprio domicílio - e justamente por isso o pleito de internação domiciliar (Id’s 41461391 e 41457739).

Todavia, tal argumento fático encontra-se superado. O laudo médico mais recente, juntado aos autos em Id 71668593 (datado de 13 de junho de 2025), é inequívoco ao atestar que
a alta foi cancelada
, pois a paciente "
evoluiu com piora clinica progressiva, principalmente nas últimas semanas"
e, por conseguinte, encontra-se
"sem condições de alta hospitalar, neste momento
", motivos pelos quais, inclusive, a autora desistiu dos pedidos de Home Care.

Nesse contexto, havendo cobertura contratual para internação hospitalar, sendo o Hospital Total Health integrante da rede credenciada (Id 41461391) e existindo expressa indicação médica atual (Id 71668593) pela necessidade de manutenção da internação hospitalar, cancelando a alta anteriormente prevista, deve tal obrigação ser mantida, pois, conforme entendimento já sedimentado nesta Corte Estadual “
a operadora de plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito pelo médico assistente, cabendo-lhe apenas viabilizar o custeio do procedimento indicado”
(TJ/ES. AI 5003292-06.2023.8.08.0000. Segunda Câmara. Rel.: Des. Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 28/03/25).

Outrossim, quanto ao perigo de dano, esse também se faz presente, diante da "piora clínica progressiva" e do quadro de "grande potencial de gravidade" da paciente, sendo a manutenção da internação medida indispensável para a preservação de sua saúde e vida.

Portanto, a decisão deve ser parcialmente reformada apenas para decotar a obrigação referente ao
home care
, mantendo-se, contudo, a determinação de custeio da internação hospitalar enquanto perdurar a indicação médica.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a decisão recorrida, apenas para afastar a obrigação de fornecimento de atendimento domiciliar (
home care
), ante a desistência expressa da parte agravada, e mantenho a determinação de manutenção da internação hospitalar no Hospital Total Health, com custeio integral pela operadora, até que sobrevenha nova e expressa indicação de alta pelos profissionais médicos que acompanham a paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte
a decisão recorrida, apenas a fim de afastar a obrigação de fornecimento de atendimento domiciliar (home care), ante a desistência expressa da parte agravada, mantendo a determinação de manutenção da internação hospitalar no Hospital Total Health, com custeio integral pela operadora, até que sobrevenha nova e expressa indicação de alta pelos profissionais médicos que acompanham a paciente.